Tribunal: TJMT
Processo: 0001755-84.2016.8.11.0012
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001755-84.2016.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE OLIVEIRA ARRUDA TEIXEIRA (APELANTE), JHONATAN VIEIRA MONTEIRO - CPF: 033.987.741-30 (APELANTE), JOSE DE OLIVEIRA ARRUDA - CPF: 037.188.511-64 (APELANTE), MARCIO FERREIRA DA SILVA (VÍTIMA), JHONATAN VIEIRA MONTEIRO - CPF: 033.987.741-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA.
VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. INTENSIDADE DA REPROVABILIDADE DA CONDUTA.
MODUS OPERANDI
. ADOÇÃO DE CRITÉRIO DE 1/8
(UM OITAVO)
PARA EXASPERAÇÃO DA PENA
BASILAR
. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por José de Oliveira Arruda Teixeira contra sentença condenatória que
lhe aplicou a pena
de
9
(nove)
anos e 6

(seis)
meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio simples (art. 121, caput, do CP), prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT, após julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. Quest
ões
em discussão

2.
As questões controvertidas consiste
em saber:

(i) se a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade foi devidamente fundamentada; e

(
ii
) se o critério de exasperação de 1/8
(um oitavo)
sobre a diferença entre as penas mínima e máxima é adequado e proporcional.

III. Razões de decidir

3. A culpabilidade
do apelante
foi corretamente valorada
de forma
negativa,
c
onsiderando a elevada reprovabilidade da
sua
conduta, demonstrada pelo
modus operandi
caracterizado pela violência extrema e repetitiva contra a vítima, além de ter havido arrasto para local ermo e uso de múltiplos instrumentos letais. Fundamentação idônea e baseada em elementos
de convicção
convincentes.

O critério de 1/8
(
um oitavo)
para exasperação da
pena
inicial

encontra-se em conformidade com o entendimento jurisprudencial
. Ademais, impõe-se
destaca
r,
a discricionariedade vinculada do magistrado, que deve considerar as peculiaridades do caso concreto. A pena-base foi fixada dentro dos limites da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É idônea a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, quando devidamente fundamentada na intensidade da reprovação da conduta do a
pelante
.

2. A adoção do critério de 1/8
(um oitavo)
sobre a diferença entre as penas mínima e máxima para exasperação da pena-base, em circunstância judicial valorada negativamente, é legítima e proporcional."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59; CPP, art. 593, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF,
AgRg
no REsp 1.955.048/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 26.04.2022;
e

STJ,
AgRg
no REsp 1922380/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componente
s da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
José de Oliveira Arruda
Teixeira

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Nova Xavantina
/MT, que, nos autos da Ação Penal n.
0001755-84.2016.8.11.0012
, após julgamento pelo Conselho de Sentença,
o
condenou

à pena
de
9
(
nove
) anos
e 6 (seis) meses
de reclusão,
a ser

cumprid
a
no
re
gime inicial
fechado, pela prática do
delito de homicídio simples

(art. 121,

caput
, do Código Penal).

O apelante, nas razões recursais
vistas no
ID

242523365
, postula
a
readequação da pena
-
base,
com o
afasta
mento

d
a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade,
bem como
a utilização

d
a fração de 1/6
(um sexto)
sobre o mínimo legal
para cada circunstância valorada negativamente.

O Ministério Público, nas contrarrazões encontradiças no ID

242523368
, pugna pelo desprovimento deste recurso; linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no pa
recer que está no ID
252848660
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante do ID

242521215
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos autos de inquérito policial que, no dia 18 de junho de 2016, em horário não especifica
do, nas imediações na residência localizada na Rua Coronel
Vanick
Soriano, s/n, Bairro Deus é Amor, neste Município de Nova Xavantina, os denunciados
JOSÉ DE OLIVEIRA ARRUDA

e JHONATAN VIEIRA MONTEIRO, vulgo “
jhon
”
, agindo em concurso com unidade de desígnios, imbuídos de manifesto animus
necadi
, por motivo fútil e meio cruel, com uso de arma branca (objeto apreendido)
mataram

Márcio Ferreira da Silva, consoante certidão de óbito de fls. 10/IP.

Consta no caderno investigativo que no dia dos fatos os denunciados estavam a ingerir bebida alcoólica na residência do nacional Leonardo, sendo que em dado momento a genitora do enunciado José de Oliveira foi até o local e solicitou seu auxílio, tendo em vista que a vítima se encontrava em sua residência, fato que causou temor a mesma.

Ato contínuo, os denunciados José e Jhonatan, em companhia nacional Leonardo se dirigiram para a edificação da genitora de José, ao passo que continuaram a ingerir bebida alcoólica, também em companhia da vítima.

Segundo apurado, após o decurso de algumas horas os denunciados começaram uma discussão com a vítima,
sendo que em seguida o denunciado José rumou para a cozinha da casa e de lá saiu com duas facas, entregando uma delas ao denunciado Jhonatan.

Ato contínuo, o denunciado José desferiu o primeiro golpe na vítima, sendo que
esta
ainda procurou se evadir do local, mas quando veio ao solo fora repetidamente golpeada por ambos os denunciados. Logo depois, os denunciados arrastaram a vítima até um terreno baldio, oportunidade em que desferiram um golpe em sua cabeça, valendo-se de um pedaço de madeira, além de desferir outros golpes a faca.

Apurou-se, ainda, que a vítima reuniu forças e rumou até o meio da via pública, local onde veio ao solo mais uma vez, oportunidade em que a guarnição da polícia militar e o corpo de bombeiros foram acionados. Todavia, quando da chegada no local a vítima já tinha falecido. [...]
Destaques no original

A materialidade
e a autoria
do homicídio descrito na denúncia encontra
m
-se comprovada
s e sequer foram
alvo
s
de impugnação neste recurso.

Conforme se infere do relatório,
e
m relação à pena basilar,
o apelante

requer o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, sob o fundamento de
violação a soberania dos vereditos.

No entanto, não assiste razão ao apelante, porquanto o julgador fundamentou adequadamente a negativação
da
circunstância judicial
da culpabilidade
,
afirmando que a sua
conduta
foi
extremamente reprovável, eis que a violência se mostr
ou
anor
mal
, uma vez que
“efetuou diversos golpes de faca na vítima e, em seguida, a arrastou para um terreno baldio, desferindo um golpe com um pedaço de madeira em sua cabeça, além de efetuar outros golpes de faca, o que permite concluir que a culpabilidade é elevada e foge da normalidade”
.

(
Trecho
s

da
sentença
condenatória
vista no ID 242523343
)

Diante disso, tem-se que o fundamento apresentado
pela prolatora da sentença condenatória

é
idôneo, pois
existem elementos de
convicção
suficientes

para
justificar
em
a negativação
da

culpabilidade do apelante
.

A propósito, acerca do tema, eis a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE

NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do
recorrente (
AgRg
no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe
1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (
AgRg
no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26.4.2022, publicado
no
DJe
de 2.5.2022
)
Destacamos

Esta Corte de Justiça, seguindo o entendimento da referida corte superior, em relação à matéria assim se manifestou:

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO] MAJORADO [PRATICADO NA PRESENÇA DE DESCENDENTE DA VÍTIMA] – VEREDITO CONDENATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA – PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE – MODO DE EXECUÇÃO DO CRIME – INTENSIDADE DAS AGRESSÕES – ACENTUADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA – DEPRECIAÇÃO JUSTIFICADA – ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMG – (...).
O modo de execução da tentativa de homicídio e a intensidade das agressões [apelante esteve na residência da vítima em duas oportunidades na noite do crime, sendo que na última invadiu o imóvel mediante arrombamento da porta e, após ela se recusar a dormir com ele, desferiu ao menos dez facadas, atingindo-a em regiões vitais] revela acentuado grau de reprovabilidade da conduta, a justificar o aumento da pena basilar pela depreciação da culpabilidade (STJ,
AgRg
no HC 745366/SP).
(...)
(N.U 1017187-60.2021.8.11.0042, CÂMARAS
ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11.09.2023,
Publicado
no DJE de 14.09.2023
)
Destacamos

O apelante se insurge,
também, com
relação ao quantum de aumento
em relação à fração
adotada pela sentenciante

para exasperação
da pena
inicial em
decorrência

da valoração negativa da
circunstância
judicial da culpabilidade
.

C
omo se sabe, o ordenamento jurídico não estabelece um quantitativo determinado para a fração, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. Logo, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício d
e discricionariedade vinculada.

Apesar disso, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador.

A propósito, em relação ao assunto, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA OU 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento desta Corte, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
28/09/2020). 2. Agravo regimental não provido.

(
STJ -
AgRg
no REsp: 1922380 PR 2021/0044386-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, data de julgamento:
17.08.2021, T5 - QUINTA TURMA, data de publicação:
DJe
de 20.08.2021)
Destacamos

No entanto, n
ão se pode olvidar
que
esses critérios são meras orientações, cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais, devendo ser anotado, ainda, acerca do tema, ser possível, ao julgador, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. Dessa forma, não há direito subjetivo à adoção da prop
orção pretendida pelo apelante.

Na hipótese, a magistrada, mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada),
adotou o critério de 1/
8 (um oitavo
) sobre a
diferença entre a
pena mínima
e a máxima
para
a
circunstância judicial negativada
, no caso, a culpabilidade
, motivo pelo qual a pena-base
foi
fixada em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
;
e
em consonância
com a jurisprudência aplicável à espécie, não merecendo, por isso, qualquer retoque por este órgão revisor.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação aviado por
José de Oliveira Arruda
Teixeira
,
mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024